Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600015-30.2022.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2022
Número: 0600015-30.2022.6.16.0151
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 31/08/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n° 0600015-
30.2022.6.16.0151, referente ao exercício financeiro de 2021, proposta pelo Partido Social
Democrático-PSD de São João/PR, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação
partidária, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019 e determinou
após o trânsito em julgado, o registro do julgamento das contas no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), tudo nos termos do art. 59, § 5º, da Resolução TSE n.
23.604/2019 (art. 9º, § 2º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.384/2012) (Prestação de contas anual pelo
Partido Social Democrático - PSD - São João/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, julgadas
prestadas e desaprovadas tendo em vista que não existem contas bancárias abertas em nome da
agremiação partidária requerente e quanto à veracidade do que foi declarado, especialmente a
ausência de movimentação de recursos financeiros referente ao exercício financeiro de 2021,
embora nada conste nos autos que possa indicar que a declaração apresentada não retrata a
verdade, inclusive, referida declaração tem fé pública, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n.
9.096/1995, ainda assim, a abertura da supracitada conta bancária ("Doações para Campanha") é
condição sine qua non para a aprovação das contas, pois constitui o pressuposto formal mínimo a
permitir à Justiça Eleitoral o confronto entre o conteúdo da declaração e os elementos materiais
objetivos). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43436810
22/11/2022
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43436810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.541
RECURSO ELEITORAL 0600015-30.2022.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. LEI Nº 9.096/1995 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA REFERENTE ÀS DOAÇÕES PARA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, inciso II, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura da conta
bancária referente às Doações para Campanha é obrigatória aos partidos políticos, ainda que não haja
movimentação de recursos no exercício financeiro.
2 A falta de abertura de conta bancária obrigatória configura vício grave, uma vez que inviabiliza a análise
do ingresso de recursos e das despesas realizadas pela agremiação partidária, ensejando a desaprovação das
contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43436810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático
de São João, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR,
que julgou desaprovadas suas contas partidárias, relativas ao exercício financeiro de 2021.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a agremiação partidária não
recebeu recursos ou valores de qualquer natureza, não havendo, portanto, razão para a abertura de
conta bancária, b) não houve má-fé do partido político, tendo sido observados os demais requisitos
legais na prestação de contas, conforme apontado no parecer técnico da Justiça Eleitoral, ratificado
pelo Ministério Público Eleitoral, e c) por se tratar de uma impropriedade formal, a inexistência de
conta bancária não deve ensejar a desaprovação das contas do órgão partidário. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas, ainda que com
ressalvas, as contas partidárias. (ID 43074411)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela desaprovação das contas
em razão de que a ausência da apresentação dos extratos da conta bancária referente às Doações para
Campanha, impede a análise do ingresso de recursos e das despesas realizadas pela agremiação partidária.
(ID 43114556)
Foi determinado o encaminhamento dos autos à Seção de Contas deste Tribunal, para que fosse informado
sobre a existência de contas correntes ativas ou inativas do prestador, bem como foi solicitada, no caso de
existência de contas, a juntada de seus respectivos extratos eletrônicos. (ID 43156523)
No parecer técnico, apresentado pela Seção de Contas deste Regional, foi informado que em
consulta ao sistema de prestação de contas anual - SPCA Cadastro, relativo ao exercício financeiro
de 2021, verifica-se que não há registro da existência de contas bancárias. No módulo de extratos
eletrônicos do referido sistema, foram encaminhadas, pela instituição financeira, informações
referentes à existência das contas bancárias nº 290866 e nº 291900, da agência 1356 do Banco do
Brasil S/A, sem movimentação no exercício financeiro de 2021. [...] Registra-se que as contas
bancárias referidas foram abertas em 2020, destinadas à movimentação de Outros Recursos e do
Fundo Partidário, e registradas na prestação de contas eleitorais de 2020, conforme consulta no
sistema SPCEWEB [...]. (ID 43158121)
Intimado para se manifestar acerca do referido parecer, o recorrente afirmou que: a) as contas correntes
apontadas no parecer técnico foram encerradas em dezembro de 2020; b) não foram abertas contas bancárias
em 2021 pelo fato de não se tratar de ano eleitoral e de não ter havido o recebimento de recursos ou a
realização despesas pela agremiação partidária. (ID 42950147)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo encaminhamento dos autos ao setor
técnico deste Tribunal, para a realização de nova análise acerca das contas prestadas pelo recorrente. (ID
43179669)
Ante o requerimento feito pela Procuradoria Regional Eleitoral, os autos foram encaminhados à Seção de
Contas deste Tribunal, para nova análise técnica acerca das contas. (ID 43180957)
No parecer técnico, a Seção de Contas deste Regional informou que a agremiação partidária
apresentou comprovantes de encerramento, em dezembro/2020, das contas bancárias nº 29086-6
(id 43172842) e nº 29190-0 (id 43172843), que foram abertas para movimentação de recursos de

Num. 43436810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
campanha das eleições de 2020. [...] Diante do exposto informa-se que não foram identificadas
contas bancárias abertas, no exercício financeiro de 2021, para o referido órgão partidário. (ID
43186607)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ante
a inexistência de contas bancárias abertas em nome da agremiação partidária no exercício financeiro de
2021. (ID 43191102)
Intimado para manifestação, o recorrente aduziu que não houve a abertura de conta bancária no exercício de
2021, em razão de não ter havido qualquer movimentação financeira pela Comissão Provisória Municipal do
PSD de São João nesse período. (ID 43195444)
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Importância da Prestação de Contas
A prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com todo o eleitorado
brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.
A análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade – respeito às normas legais
e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do
teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.
c) Da Análise das Contas
Como o presente recurso eleitoral se refere às contas partidárias do exercício financeiro de 2021, sua análise
é disciplinada pela Lei 9.096/1995 e pela Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43436810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento das contas como
desaprovadas, sob o fundamento de que:
Salienta-se que, em virtude da publicação da Lei n. 13.831/2019, que alterou a Lei n. 9.096/1995,
o § 1º do art. 42 passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos
somente têm obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar
movimentação financeira, à exceção da conta bancária com a natureza de "Doações para
Campanha", que independe de existência de movimentação financeira, nos termos do art. 6º, § 1º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019. Portanto, a partir do exercício financeiro de 2020, a obrigação
é de manter, ainda que sem movimentação financeira, ao menos a conta bancária com a natureza
de "Doações para Campanha", nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 (art.
22 da Lei n. 9.504/1997).Frisa-se que não existem contas bancárias abertas em nome da
agremiação partidária requerente. Por sua vez, quanto à veracidade do que foi declarado,
especialmente a ausência de movimentação de recursos financeiros referente ao exercício
financeiro de 2021, embora nada conste nestes autos que possa indicar que a declaração
apresentada não retrata a verdade, inclusive, referida declaração tem fé pública, nos termos do
art. 42, § 2º, da Lei n. 9.096/1995, ainda assim, a abertura da supracitada conta bancária
("Doações para Campanha") é condição sine qua non para a aprovação das contas, pois constitui
o pressuposto formal mínimo a permitir à Justiça Eleitoral o confronto entre o conteúdo da
declaração e os elementos materiais objetivos.(...) Dessa forma, não resta a alternativa a este
Juízo a não ser a desaprovação das contas, ante a inexistência de elementos formais mínimos que
possibilitem a sua aprovação, mesmo que com ressalvas. (ID 43074404)
Da análise detida dos autos, denota-se que a controvérsia cinge-se acerca da desaprovação das contas do
recorrente, relativas ao exercício financeiro de 2021, em razão da inexistência de contas bancárias da
agremiação partidária nesse período.
A propósito da obrigatoriedade de abertura de contas bancárias pelos partidos políticos, o artigo 6º, incisos I,
II, II, IV e V, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe que:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
[...]

Num. 43436810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face
do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a exigência de abertura
de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica
quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere à conta "Doações
para Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas
de campanha, nos termos do art. 24.
Como se vê, é obrigatória a abertura de conta bancária referente às Doações para Campanha, ainda
que não haja movimentação financeira pelos partidos políticos no exercício financeiro.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos
políticos, conferindo transparência às contas prestadas.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária obrigatória e da apresentação dos respectivos extratos
bancários, ainda que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola a expressa determinação legal prevista no artigo 6º, inciso II,
§§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não se tratando, portanto, de mera impropriedade formal,
conforme explanado pelo recorrente.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.
NÃO ABERTURA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, caput e §§2º e 3º, da Resolução TSE 23.604/2019, os partidos
políticos estão obrigados a abrir conta bancária “Doações para campanha”,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta de campanha é irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização da Justiça
Eleitoral, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão de 20/10/2022, Relatora: Dra. Flavia da Costa Viana, DJE: 25/10/2022)
Há se concluir, assim, que a irregularidade constatada nos presentes autos – ausência de abertura de
conta bancária relativa à Doações para Campanha - compromete a confiabilidade das contas do
recorrente, razão pela qual devem ser julgadas desaprovadas.

Num. 43436810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a
respeitável sentença que julgou DESAPROVADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático de São João/PR, referentes ao exercício financeiro de 2021.
RODRIGO AMARAL
Relator
VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame da admissibilidade.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir das suas conclusões quanto à matéria de fundo.
Recapitulando os fatos relevantes ao julgamento, tem-se que:
(i) o órgão municipal do PSD em São João apresentou Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos no Exercício 2021 (id. 43074381);
(ii) espontaneamente, o partido constituiu advogado (id. 43074392);
(iii) mesmo sem constar dos autos qualquer determinação judicial, foi expedida uma notificação
"de ordem" do juiz, determinando que a agremiação juntasse o extrato bancário da conta
"doações para campanha" (id. 43074396);
(iv) o partido informou não ter mantido contas bancárias abertas no período (id. 43074398);
(v) no parecer técnico conclusivo (id. 43074400) constou não haver indícios de recebimento de
recursos públicos ou privados, orientando-se o analista pela aprovação com ressalvas face à não
apresentação de extratos da conta doações para campanha;
(vi) o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43074403);
(vii) por sentença, o juízo a quo desaprovou as contas, face à não abertura da conta Doações
para Campanha (id. 43074404).
Na minha ótica, toda a tramitação do feito em primeiro grau é nula de pleno direito desde a
notificação do partido para apresentar extratos bancários.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:

Num. 43436810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros
ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3
(três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;

Num. 43436810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o juízo a quo converteu, ainda que sem justificativa nos autos, o feito em uma
verdadeira prestação de contas, ao determinar a notificação do requerente para cumprir
diligências.
Lembre-se: o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.
Portanto, ao impor à agremiação que cumprisse diligências, o magistrado obrigou a agremiação a
realizar gastos com honorários ou de receber receita estimável quanto aos serviços advocatícios -
os quais poderão dificultar à referida agremiação que, no ano seguinte, apresente a declaração
de ausência de movimentação financeira.
Ou seja, ao estabelecer diligências para contas que o partido estava desobrigado de prestar, o
magistrado criou dificuldades para a grei partidária não apenas no exercício em questão, mas
também para o seguinte, ao completo arrepio do rito claramente estabelecido na resolução.
Não se olvide ainda que o exercício 2021 não era eleitoral, ou seja, um partido situado em um
pequeno município, com pouco mais que 10.500 habitantes (informação disponível no sítio
eletrônico da prefeitura de São João, em <https://saojoao.pr.gov.br/historico-do-municipio>,
consulta em 21/11/2022 às 15:00 horas), sem qualquer indício de movimentação financeira, sem
recebimento de verbas públicas, teve as contas desaprovadas por não manter conta bancária
destinada especificamente às eleições em ano não eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2021 não houve eleições em São João, para que houvesse justificativa
razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para Campanha seria
necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a assunção de
débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma resolução.
Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.

Num. 43436810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".
Na resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da resolução TSE
23.607/2019).
Anota-se, por oportuno, que esse é o distinguishing a ser aplicado em relação a outros julgados
desta Corte, relacionados ao exercício financeiro 2020, ano eleitoral, no qual a abertura da conta
Doações para Campanha era obrigatória para os órgãos partidários municipais. A título de
exemplo, indica-se a decisão proferida por este Tribunal nos autos de REl nº 0600087-
12.2021.6.16.0067, de minha relatoria, publicada no DJE de 31/05/2022.
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Registra-se que, em que pese a manifesta nulidade do rito adotado em primeiro grau, não é caso
de declará-la, uma vez que o feito se encontra maduro para julgamento. Com efeito, dispõe o § 3º
do artigo 1.013 do CPC que "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito (...)".
CONCLUSÃO
Renovando o pedido de vênia ao e. relator, mas forte nas considerações expendidas, VOTO por
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para determinar, na forma do artigo 44,
inciso VIII, alínea "a", da resolução TSE nº 23.604/2019, "o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as
respectivas contas".
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43436810 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/11/2022 19:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112219122836000000042401482
Número do documento: 22112219122836000000042401482
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 12:19:14
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600015-30.2022.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO
- Advogado do RECORRENTE: THIAGO BENATO - PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
Por maioria, negou provimento para manter a desaprovação das contas. Vencido o Juiz Thiago
Paiva dos Santos, que declarou voto divergente.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 21.11.2022.